Tribunal: TJMT
Processo: 0006759-96.2011.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006759-96.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIO FREIRE TAVARES - CPF: 068.560.648-10 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL
– REQUERIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – CABIMENTO – VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – EXISTÊNCIA DE REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao poluidor indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

2.
A teor da Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça,

“quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

3. Eventual regeneração da área degrada não opera efeitos retroativos para extinguir a conduta ilícita e obstar a condenação pelo ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juizado Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo
Ministério Público
, julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial, sob fundamento de que fora constatada a regeneração da área degradada.

Inconformado, o recorrente, busca a reforma de decisão, argumentando, em síntese, que a regeneração natural da vegetação não apaga a infração à norma ambiental. Destaca que “
embora a área desmatada presente na Fazenda Flor do Limão esteja em processo de regeneração, observa-se que o requerido não aportou aos autos nenhuma autorização de limpeza expedida pelo órgão ambiental competente
”.

Com base em tais considerações, requer o provimento do apelo para “
condenar o requerido a indenizar o dano ambiental para cuja prática concorreu no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare desmatado, arbitrando-se a condenação em dinheiro a ser depositada no fundo a que alude o art. 13 e seu parágrafo único, da Lei no 7.347/1985
”.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Conforme exposto, o recorrente requer busca a condenação do apelado pela prática de desmatamento ilegal no imóvel de que este é proprietário.

O apelo comporta parcial acolhimento.

Com efeito o conjunto probante revela que o recorrido adquiriu o imóvel rural nos idos de 2004. O Relatório Técnico de Inspeção n. 114/SEMA aponta que a vistoria realizada
in loco
em 04/09/2007 constatou desmate de 117 hectares. Isso aliás, não é controvertido pelas partes. O próprio apelante confirma a supressão da vegetação, porém afirma que estava a realizar mera limpeza de pastagem.

Ademais, a testemunha
Leopoldo Bufulin Júnior
confirmou que de fato fez a constatação do ato ilícito.

O Ministério Público destaca, ainda, que em 2017 ocorreu outro desmatamento, de área de 22,57 hectares, conforme Relatório Técnico 01/2019. Nesse ponto, o recorrido insurge-se afirmando que vendera a propriedade rural em 2014; logo, não poderia ter praticado qualquer desmatamento em 2017.

Tais documentos, vale lembrar,
possuem presunção de veracidade
iuris tantum
, são legítimos e verdadeiros em decorrência da fé pública de que são dotados os atos dos agentes públicos, até que se prove o contrário.

Ao julgar improcedente o pedido condenatório, a autoridade de primeiro grau argumentou que não haveria prova da materialidade do ato ilícito, haja vista que laudo técnico feito pelo órgão ambiental atestou que a área desmatada em 2007 estaria totalmente regenerada.

Pois bem.

Conforme é sabido, em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas
civil
,
penal
e
administrativa
em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.”

Por seu turno, a responsabilidade civil ambiental, de índole objetiva, está prevista no art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
”

A par disso, a Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

Do próprio texto do verbete sumular extrai-se que a reparação da área desmatada não afasta o dever de indenizar. E não poderia ser diferente, pois
a eventual regeneração da área suprimida não opera efeitos
ex tunc
, é dizer, não retroage para apagar a conduta ilícita de desmatamento praticada no passado. Ainda mais na presente hipótese, em que a regeneração deu-se
de forma natural ao longo de ao menos uma década
, e não por conduta no recorrido no interesse de eliminar o dano ambiental.

Dar guarida ao argumento da defesa seria o mesmo que afirmar que o condenado penalmente por crime furto deveria ter sua punibilidade extinta caso viesse a devolver o bem à vítima 10 (dez) anos depois da prática da conduta delitiva.

Como bem pontuado pelo
Parquet
, “
enquanto essa regeneração não ocorreu houve o meio ambiente ecologicamente equilibrado
(que)
foi atingido sem qualquer autorização do órgão ambiental (...)
”. A isso acresce que não foi juntada aos autos nenhuma autorização de limpeza de pastagem ou de supressão de vegetação. A mera alegação do recorrido de que estaria autorizado a tanto não supre a necessidade de prévia aquiescência do órgão ambiental competente, fato que, a toda evidência, não foi provado pelo proprietário do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que em caso como o dos autos, valer-se da regeneração (natural) da área desmatada para afastar a responsabilidade civil deixa amplamente impunes não só a violação da norma ambiental como também o
dano moral coletivo
e
dano interino ou intermediário
, compreendido como aquele que se verifica entre a prática da conduta ilícita e o completo reestabelecimento do meio ambiente.

Nos dizeres da Corte Superior, “
(...)
a restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado
,
daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum
. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que
a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)
(STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.196.027/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2017; REsp 1.255.127/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016
” (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

À luz dessas considerações, vislumbro a relevância e a magnitude do direito protegido no caso em estima, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, privando-os de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, em especial do meio ambiente equilibrado e da sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, do Texto Maior.

Destaque-se, porém, que tal entendimento abrange tão somente o desmatamento ocorrido em 2007, porque o ulterior desmatamento atestado no
Relatório Técnico 01/2019 teria ocorrido em 2014, quando o recorrente já não mais era proprietário do imóvel.

Sob essa linha de intelecção, compreendo que não apenas resta comprovada a materialidade do ilícito ocorrido em 2007, como o juízo de origem agiu em desacerto ao afastar a responsabilidade civil diante do simples fato de ter havido regeneração da área degradada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para condenar o apelado pelo desmatamento de 117 (cento e dezessete) hectares apontado no
Relatório Técnico de Inspeção n. 114/SEMA e ocorrido no ano de 2007, na monta de R$ 1000,00 (um mil reais) por hectare desmatado, que deverá ser revertida ao fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022